Tribunal: TJDFT
Processo: 0700660-39.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Efeito suspensivo. Provas. Medida socioeducativa.
1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 – A apreensão de porções de “crack” e de cocaína, além de dinheiro, com o adolescente, logo após ser visto em troca de objetos com usuário de drogas, somada aos depoimentos do policial militar que o apreendeu e do usuário, é prova suficiente do ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
3 - Adequada a medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente – de 14 anos de idade - que comete ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, já tendo sido submetido à liberdade assistida, possuindo grande defasagem escolar e estando fora do contexto familiar - em razão de o pai ter falecido e a mãe encontrar-se permanentemente acamada.
4 - Apelação não provida.